Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de reclusão, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa (art. 180, §3o, do CP) e a aplicação do privilégio previsto no §5o do mesmo artigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de receptação dolosa, justificando a absolvição; e (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito para receptação culposa, com a consequente aplicação do privilégio do art. 180, §5o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O dolo na receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias do evento, que demonstram a vontade do agente em adquirir bem de origem criminosa. A posse do bem sem documentação comprobatória, adquirido de pessoa desconhecida em local conhecido pela venda de produtos ilícitos, indica ciência da origem ilícita.
Cabe ao réu o ônus de provar a licitude da posse do bem apreendido, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal. Na ausência dessa prova, presume-se o dolo na conduta de receptação dolosa.
A justificativa de erro de tipo, alegada pela defesa, é afastada, pois o réu não tomou os cuidados mínimos, como exigir nota fiscal, que indicariam sua boa-fé.
As circunstâncias da aquisição — valor significativamente abaixo do mercado e ausência de nota fiscal e acessórios — reforçam a incompatibilidade com a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem.
A jurisprudência consolidada sustenta que a apreensão de produto de crime em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento da origem ilícita, o que não foi comprovado no caso.
Inviável a desclassificação para receptação culposa, uma vez que as provas apontam para a ciência inequívoca da origem ilícita do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A posse de bem de origem ilícita sem comprovação documental e adquirido em circunstâncias que indicam conhecimento da ilegalidade configura o dolo necessário ao crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP).
Cabe ao réu o ônus de provar a licitude da posse de bem de origem criminosa quando apreendido em seu poder, nos termos do art. 156 do CPP.
A desclassificação para receptação culposa é inviável quando as circunstâncias indicam ciência inequívoca da origem ilícita do bem.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, §3o e §5o; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797573, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 06.12.2023; TJDFT, Acórdão 1694802, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.04.2023; TJDFT, Acórdão 1852502, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024.